Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE ATIVOS DA PESSOA FÍSICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros em nome da pessoa física titular de empresa individual, posteriormente transformada em sociedade limitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é admissível a prática de atos executivos diretamente contra o patrimônio da pessoa física que, à época dos fatos geradores dos débitos fiscais, atuava como empresário individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O empresário individual não constitui pessoa jurídica distinta, respondendo a pessoa física de forma direta e ilimitada pelas dívidas da empresa. 4. A posterior transformação da firma individual em sociedade limitada não afasta a responsabilidade pessoal do titular por débitos anteriores à mudança de regime jurídico. 5. A execução fiscal foi ajuizada em momento em que a empresa operava como firma individual, sendo válida a tentativa de bloqueio de ativos do CPF do titular. 6. A jurisprudência local reconhece a inexistência de separação patrimonial no exercício da atividade empresarial como empresário individual. 7. Não se aplica, no caso, a exigência de redirecionamento ou citação do sócio, pois não se trata de sociedade com personalidade distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de ativos financeiros em nome da pessoa física titular de firma individual, por dívidas fiscais contraídas à época em que exercia atividade empresarial como empresário individual, ainda que posteriormente tenha adotado a forma de sociedade limitada.”
Dispositivos citados: Código Civil, art. 966; CPC, art. 139, IV; Lei 6.830/80. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdãos 1997484, 1986238, 1986944.